Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701836-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ SOUZA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0752259-42.2022.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL se abstivesse de: (a) efetuar desconto no contracheque do autor; (b) abater dos valores que o autor tem a receber: (c) incluir o nome do autor em dívida ativa até o final da demanda. O agravante informa que acumula o cargo na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e na Companhia de Saneamento Básico do Distrito Federal – CAESB. Afirma que o Distrito Federal está cobrando o valor de R$ 44.321,05 (quarenta e quatro mil trezentos e vinte e um reais e cinco centavos) referente a suposta duplicidade no recebimento do auxílio saúde. Defende que o auxílio saúde pago para o magistério do Distrito Federal é distinto do programa de saúde ofertado pela Companhia de Saneamento; que o recebimento das quantias ocorreu de boa-fé e por erro da Administração; Afirma, ainda, que o pagamento indevido é de difícil percepção por parte do servidor público. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Id. 40261716). É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tese 1.009). Ocorre que a boa-fé do servidor público não pode ser constatada apenas em razão da alegação de difícil percepção do erro. Ademais, o agravante não comprou que acumulação do auxílio saúde com o programa de plano de saúde é devida, de forma que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observo a probabilidade do direito. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito